Tribunal: TJMT
Processo: 1024408-80.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024408-80.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANITA ALVES DE SOUZA MARTINS - CPF: 303.929.261-72 (APELANTE), MARINA BUCHELE RODRIGUES PEREIRA DA CUNHA - CPF: 071.833.249-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024408-80.2022.8.11.0003

APELANTE:

ANITA ALVES DE SOUZA MARTINS

APELADA:

BANCO BMG S.A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

– DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL – COMPROVAÇÃO DE PEDIDO EXTRAJUDICIAL DO CONTRATO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de pedido extrajudicial do contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024408-80.2022.8.11.0003

APELANTE:

ANITA ALVES DE SOUZA MARTINS

APELADA:

BANCO BMG S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANITA ALVES DE SOUZA MARTINS
contra sentença proferida pelo juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
lançada nos autos da ação anulatória por vício de consentimento c/c repetição indébito e reparação por danos morais
,
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I c/c art. 330, I, ambos do CPC.

Aduz que
“o requerimento prévio de apresentação ou discussão do contrato na via administrativa não pode servir de empecilho para que o interessado solicite a prestação da tutela jurisdicional, mormente porque esta é uma garantia constitucional”
(sic).

Sustenta, no mais, que nos autos contém elementos suficientes que colaboram com suas alegações, especialmente a juntada de cópia do extrato de empréstimos consignados, no qual consta o número do contrato questionado na inicial.

Em razão disso, postula pelo provimento do recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito (id. 148812716)

Sem contrarrazões pelo apelado, ante a ausência de triangularização processual, conforme certidão id. 148812719.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão no Id. 148872171.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANITA ALVES DE SOUZA MARTINS
ajuizou a presente ação anulatória por vício de consentimento c/c repetição indébito e reparação por danos morais em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em suma, ser beneficiária da Previdência Social (INSS), e que foi surpreendida com a existência de descontos ilegais dos seus proventos, proveniente do contrato nº. 12922156, formalizado em 30/05/2017.

Discorre que pretendia a contratação do empréstimo consignado, reforçando que nunca solicitou a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tampouco solicitou cartão de crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou.

A par disso, requereu a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais, colacionando aos autos, além dos documentos pessoais, o comprovante de consulta de empréstimo consignado e o extrato de desconto.

Ao analisar a inicial, o magistrado de origem determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos:

“Isto posto, considerando que a parte autora não nega a pactuação contratual em si, apenas a modalidade contratada INTIME-SE o(a)
autor(a) para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, [i] trazendo ao feito cópia do contrato celebrado, bem como; [ii] comprovando ter postulado junto ao estabelecimento bancário esclarecimentos acerca do(s) contrato(s) debatido(s),
posto que as alegações iniciais não indicam lesão à direito e/ou a presença do binômio enfocado[1] [2],
sob pena de indeferimento da inicial
[3]”.
(Id.148812712)

Infere-se que a parte requerente junto extrato do histórico de empréstimo consignado extraído do site do INSS (id. 148812714), além disso, reforçou que a relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, postulando assim inversão do ônus da prova, pois ela é parte hipossuficiente no presente caso (id. 148812713).

Entretanto, sem análise da petição, sobreveio a sentença extintiva, fundamentada nos art. 330, I e art. 485, I, todos do CPC, indeferindo a petição

(id. 148812715) o que merece reforma. Explico:

Como exposto, a autora comprovou através do extrato do empréstimo a relação de consumo entre as partes, juntando ainda, cópia dos seus documentos pessoais.

Ainda que não tivesse apresentado este documento, não seria caso de indeferimento da inicial, uma vez que, a cópia do contrato ou do pedido administrativo não apresenta-se como requisito essencial para a propositura da ação, já que não há exigência expressa na Lei Processual que determine que a inicial deva ser instruída por tal documento.

Em sua redação, o art. 319 do CPC é taxativo ao dispor que a inicial deva conter, vejamos:

“Art. 319 - A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.”

Assim, a extinção da ação por inépcia da inicial, mormente pela ausência de comprovante de negativa da instituição em fornecer extrajudicialmente cópia do contrato, demonstra certo excesso de formalismo, o que deve ser combatido, de modo a não inibir qualquer cidadão no seu direito de acesso à justiça.

A propósito, este e. Sodalício já decidiu na mesma forma em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACAO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção da lide por ausência de juntada de extrato bancário da parte autora caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.”
(N.U 1001021-25.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS DEFERIMENTO DA LIMINAR – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DECLARAÇÃO DO DEVEDOR COM FIRMA RECONHECIDA – DESNECESSIDADE – PENHORA ONLINE DOS VALORES REFERENTES A TABELA FIPE – DESBLOQUEIO - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há óbice para a homologação da desistência formulada pois, conforme dispõe o art. 485, §4º, do CPC, não houve apresentação de contestação, não havendo necessidade, portanto, do consentimento do réu para a extinção do feito.

A exigência de firma reconhecida na declaração firmada pelo devedor se revela excesso de formalismo, sendo o documento apresentado suficiente para demonstrar que houve a devolução do bem, não havendo motivos nos autos para questionar a veracidade do documento”.

(N.U 1010933-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E EM NOME PRÓPRIO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de endereço atualizado, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88”.
(N.U 1005429-92.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022